Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissões e contradições, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado analisou todas as alegações de forma lógica e coerente para concluir que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, qual seja, a demonstração de que houve propaganda enganosa.
2.1. Não se verifica contradição na fundamentação do acórdão que, ao analisar os fundamentos do recurso concluiu que a apelante não demonstrou a existência de propaganda enganosa que infirmasse o contrato escrito entabulado entre as partes. Ao contrário, a troca de mensagens juntadas nos autos demonstra que a garantia dada pela embargada se refere à estrutura do poço perfurado e não à qualidade da água em relação a minérios decorrentes do contato com rochas e solo.
3. In casu, a embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.